Tribunal: TJMT
Processo: 0013534-43.2016.8.11.0042
Relator(a): PAULO SERGIO CARREIRA DE SOUZA
Órgão julgador: PAULO SERGIO CARREIRA DE SOUZA
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2025-12-02
Data de publicação: 2025-12-16

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0013534-43.2016.8.11.0042
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Homicídio Qualificado, Crime Tentado]
Relator:
Des(a).
PAULO SERGIO CARREIRA DE SOUZA

Turma Julgadora:

[DES(A). PAULO SERGIO CARREIRA DE SOUZA, DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO, DES(A). JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (RECORRIDO), FABIO DA SILVA RONDON - CPF: 002.998.031-39 (APELANTE), GILSON DOS SANTOS CURY - CPF: 528.726.372-49 (VÍTIMA)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

Direito penal. Apelação criminal. Tentativa de homicídio submetida ao Tribunal do Júri. Dosimetria da pena. Fundamentação idônea para exasperação da pena-base. Aplicação adequada da causa de diminuição. Sentença mantida. Recurso desprovido

I. Caso em exame

1. Apelação criminal interposta contra sentença condenatória proferida pelo Tribunal do Júri da 1ª Vara Criminal da Comarca de Cuiabá, que condenou o réu por tentativa de homicídio (art. 121, caput, c/c art. 14, II, do CP), fixando-lhe a pena de 5 anos de reclusão, em regime inicial fechado.

II. Questão em discussão

2. Há três questões em discussão:

(i) saber se é válida a valoração negativa da culpabilidade, diante da multiplicidade de golpes de faca;

(ii) saber se a análise negativa dos antecedentes criminais foi adequadamente fundamentada;

(iii) saber se é possível a aplicação da fração máxima de 2/3 na causa de diminuição prevista no art. 14, II, do CP.

III. Razões de decidir

3.A fundamentação negativa da culpabilidade foi adequada, pois a reiteração de cinco golpes de faca, inclusive em região letal (nuca), denota maior reprovabilidade da conduta e dolo exacerbado, legitimando o aumento da pena-base.

4. A folha de antecedentes criminais constitui documento suficiente para comprovar a existência de maus antecedentes, conforme dispõe a Súmula nº 636 do STJ.

5.A aplicação da fração de 1/2 para a causa de diminuição da tentativa (art. 14, II, do CP) foi correta. Apesar da ausência de lesões permanentes ou risco de morte, o agente praticou todos os atos executórios, sendo a não consumação decorrente de circunstâncias alheias à sua vontade. A fração adotada é proporcional ao iter criminis percorrido.

IV. Dispositivo e tese

7.

Recurso desprovido. Sentença mantida.

Tese de julgamento:

“1. A multiplicidade de golpes desferidos em regiões letais justifica a valoração negativa da culpabilidade e a consequente exasperação da pena-base. 2. A folha de antecedentes criminais é documento suficiente para justificar a análise negativa dos antecedentes. 3. A definição da fração de diminuição pela tentativa deve observar a extensão do iter criminis, sendo legítima a redução de apenas metade quando todos os atos executórios foram praticados.”

_________

Dispositivos relevantes citados:

CP, arts. 59, 61, I, 65, III, “d”, 121, caput, e 14, II.

Jurisprudência relevante citada:

STJ, Súmula nº 636; TJDFT, Acórdão 2039375, 0713284-10.2024.8.07.0006, Rel. Diaulas Costa Ribeiro, j. 26.08.2025; TJMT, N.U 0014860-14.2011.8.11.0042, Rel. Rui Ramos Ribeiro, j. 14.07.2025.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de apelação criminal interposto por
Fábio da Silva Rondon
contra sentença condenatória proferida pelo Juízo de Direito do Tribunal do Júri da 1ª Vara Criminal da Comarca de Cuiabá, que, nos autos da ação penal promovida pelo Ministério Público e em observância à soberana decisão do Conselho de Sentença, o condenou pela prática do crime previsto no art. 121,
caput
, c/c art. 14, inciso II, do Código Penal, fixando-lhe a pena de 05 (cinco) anos de reclusão, a ser cumprida em regime inicial fechado (Id. 301181368 – p. 4).

Nas razões recursais, a Defensoria Pública, na condição de representante do apelante, pleiteia a reforma da pena-base, com o afastamento da exasperação imposta em razão das circunstâncias judiciais da culpabilidade e dos antecedentes, ou, subsidiariamente, a adoção da fração de 1/8 (um oitavo) para cada circunstância judicial considerada desfavorável, bem como a aplicação da fração máxima de diminuição (2/3) prevista para o delito tentado (Id. 317191868 – p. 1).

O Ministério Público apresentou contrarrazões recursais, pugnando pelo desprovimento do apelo (ID. 301181384 - Pág. 11).

A Procuradoria-Geral de Justiça,

por meio de parecer subscrito pelo Procurador de Justiça
Alexandre de Matos Guedes
,
opinou pelo desprovimento do recurso:

“APELAÇÃO CRIMINAL - CRIME DOLOSO CONTRA A VIDA - TENTATIVA DE HOMICÍDIO - JULGAMENTO PELO TRIBUNAL DO JÚRI - SENTENÇA CONDENATÓRIA - INCONFORMISMO DA DEFESA - DOSIMETRIA - ALMEJADA A MITIGAÇÃO DA REPRIMENDA - PENA-BASE NO MÍNIMO LEGAL, OU, ADOÇÃO DA FRAÇÃO DE 1/8 (UM OITAVO) - APLICAÇÃO DO PERCENTUAL MÁXIMO DE REDUÇÃO PELA TENTATIVA - IMPROCEDÊNCIA - PRESENÇA DE CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS DESFAVORÁVEIS - CULPABILIDADE ACENTUADA DO AGENTE - MAUS ANTECEDENTES DEVIDAMENTE DEMONSTRADOS - QUANTUM DE RECRUDESCIMENTO PROPORCIONAL - ITER CRIMINIS QUE AUTORIZA A REDUÇÃO DA PENA APENAS NA METADE - TESES RECURSAIS REBATIDAS COM EXÍMIO PELO PROMOTOR DE JUSTIÇA ATUANTE NA CAUSA QUE SEGUEM RATIFICADAS PELA PROCURADORIA DE JUSTIÇA - PARECER PELO DESPROVIMENTO DO APELO, CONFIRMANDO-SE O CONTEÚDO DAS CONTRARRAZÕES, PER RELATIONEM, COM FULCRO NO ARTIGO 17, § 2º, DA Nº 57, DE 05/07/2017, DO CONSELHO NACIONAL DO MINISTÉRIO PÚBLICO.” (ID. 317191868 - Pág. 1).

É o relatório.

À douta revisão.

V O T O R E L A T O R

Preenchidos os pressupostos de admissibilidade, conheço do apelo interposto.

A Defesa pleiteia, em síntese, a redução da pena-base, bem como a aplicação da fração máxima de diminuição prevista para o delito tentado.

A propósito, até para melhor compreensão da insurgência deduzida no apelo, transcrevo fragmento da sentença na aplicação da pena:

“(...) Diante do princípio constitucional da individualização da pena e considerando as circunstâncias judiciais do artigo 59 do Código Penal, passo a fixá-la nos seguintes termos:

A culpabilidade
é elevada, uma vez que o acusado, utilizando-se de arma branca, desferiu cinco golpes contra a vítima, atingindo-a nas regiões da nuca e das costas, conduta que evidencia frieza, violência extrema e total indiferença quanto ao possível resultado letal da sua ação;

O acusado registra antecedentes
criminais. Foi condenado nos autos da ação penal n. 028/2002, à pena de 20 (vinte) anos de reclusão, pela prática do crime de latrocínio, bem como sofreu condenação nos autos 08 anos de reclusão. As condenações transitaram em julgado anteriormente à prática do crime em comento e o acusado ainda se encontra em cumprimento de pena;

(...)

O motivo não restou comprovado nos autos;

O comportamento da vítima não contribuiu para a ocorrência do delito;

As circunstâncias do crime são normais ao tipo penal;

As consequências são próprias do tipo penal. Não há informações nos autos de que as lesões tenham causado sequelas permanentes. Conforme consta no Laudo de Lesão Corporal nº 1.9067.2.2013.47891-01, a vítima precisou de sutura para o tratamento dos ferimentos, não sendo necessário procedimento cirúrgico ou tratamento médico prolongado.

Assim, tendo em vista a pena prevista para o crime de homicídio qualificado – de 06 (seis) a 20 (vinte) anos de reclusão - entendo necessário e suficiente estabelecer a pena-base em 10 (dez) anos de reclusão.

Na segunda fase da dosimetria, reconheço a existência da circunstância atenuante, prevista no art. 65, inciso III, alínea “d”, do Código Penal, consistente na confissão espontânea do acusado durante a fase inquisitorial, ocasião em que relatou os fatos e confirmou ter desferido golpes de faca contra a vítima.

Por outro lado, também incide a circunstância agravante, prevista no art. 61, inciso I, do Código Penal, tendo em vista que o réu é reincidente,
conforme se extrai das certidões de antecedentes criminais juntadas aos autos, notadamente pela condenação transitada em julgado no dia 08/10/2009
, portanto, antes da prática do presente delito, referente ao crime de furto qualificado. Diante da compensação entre a atenuante da confissão e a agravante da reincidência, mantenho a pena em 10 (dez) anos de reclusão.

Aplica-se a causa de diminuição de pena prevista no art. 14, II, do Código Penal (tentativa), referente a não consumação do delito por circunstâncias alheias à vontade do acusado. Considero para tanto a extensão do iter criminis percorrido pelo agente, sendo a vítima atingida por cinco golpes nas costas e nuca, sendo estas regiões letais, que devido a reação da vítima em conseguir se desvencilhar e correr para sua residência, trancando o portão, impediu que as consequências fosse nefasto.

Deste modo, ante o distanciamento do resultado morte, tenho como justa a redução da pena na 1/2 (metade), razão pela qual redimensiono a pena para 05 (cinco) anos de reclusão, ao tempo em que a torno definitiva.” ID. 301181368 - Pág. 3.

No tocante à culpabilidade, a Defesa sustenta que a fundamentação da Magistrada é inidônea, pois o dolo intenso não justifica o aumento da pena-base, tampouco a mera opinião do julgador acerca da gravidade abstrata do delito constitui motivação suficiente para a imposição de regime mais gravoso.

No exame da culpabilidade, analisa-se o grau de reprovabilidade da conduta, verificando-se se excede aquele inerente ao tipo penal, considerando, ainda, a intensidade do dolo do agente.

Na sentença, a Magistrada destacou-se que a quantidade de golpes desferidos contra a vítima — cinco perfurações, atingindo especialmente as regiões da nuca e das costas — justifica a majoração da pena-base, por evidenciar maior censurabilidade da conduta.

Com efeito, o fato de o réu ter golpeado a vítima reiteradamente com faca, em diferentes partes do corpo, inclusive a nuca — área de reconhecida letalidade — evidencia não apenas elevado grau de reprovabilidade da conduta, mas também dolo intensificado na execução do delito.

Nesse sentido, há consolidada jurisprudência reconhecendo a legitimidade da exasperação da pena pela circunstância judicial da culpabilidade, quando demonstrada a multiplicidade de golpes desferidos contra a vítima.

Neste sentido:

DIREITO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. HOMICÍDIO QUALIFICADO. CULPABILIDADE. CONFISSÃO ESPONTÂNEA QUALIFICADA. PARCIAL PROVIMENTO.

I. CASO EM EXAME (...)

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

3. Há três questões em discussão:
(i) definir se é válida a valoração negativa da culpabilidade pela multiplicidade de golpes de faca;

(ii) estabelecer se o comportamento da vítima contribuiu para o crime; e
(iii) reconhecer a atenuante da confissão espontânea qualificada.

III. RAZÕES DE DECIDIR

4. A valoração negativa da culpabilidade é legítima, pois o número de golpes (cinco facadas, sendo duas em regiões letais) revela maior reprovabilidade da conduta e dolo exacerbado.

5. A jurisprudência do TJDFT admite a exasperação da pena pela multiplicidade de golpes, mesmo em número inferior ao presente caso. (...) (
Acórdão 2039375
, 0713284-10.2024.8.07.0006, Relator(a): DIAULAS COSTA RIBEIRO, 2ª TURMA CRIMINAL, data de julgamento: 26/08/2025, publicado no DJe: 08/09/2025).

Dessa feita, a fundamentação utilizada pela magistrada é idônea e correta.

No que se refere aos antecedentes, a Defesa sustenta que inexiste documentação idônea a subsidiar sua valoração negativa, pois os registros apontados não passam de simples listagem extraída do sistema do Poder Judiciário, a qual não se mostra suficiente para prejudicar o apelante.

Sem razão a defesa. Isso porque, consoante o enunciado na Súmula n. 636 do STJ,
"A folha de antecedentes criminais é documento suficiente a comprovar os maus antecedentes e a reincidência.
", tal como ocorreu no caso dos autos.

Nesse sentido, tem se posicionado esta Segunda Câmara.

“(...) A exasperação da pena-base foi devidamente fundamentada em elementos concretos que extrapolam a tipicidade do delito: a) culpabilidade elevada pelos disparos efetuados dentro da residência da vítima, colocação em risco da vida de terceiros e tentativa de atingir testemunha ocular; b)
maus antecedentes comprovados pela folha de antecedentes criminais com condenação anterior (Súmula 636 do STJ); e
c) circunstâncias do crime agravadas pela prática do delito em plena luz do dia, demonstrando audácia e desrespeito extremo pela ordem pública. (...) (N.U 0014860-14.2011.8.11.0042, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, RUI RAMOS RIBEIRO, Segunda Câmara Criminal, Julgado em 14/07/2025, Publicado no DJE 14/07/2025)

Ainda que assim não fosse, a consulta ao sistema SEEU permitiu constatar o trânsito em julgado definitivo de duas ações penais: nº 0000000-00.0000.0.55.2003, com trânsito em julgado em 19/11/2003, e nº 0000000-00.0000.0.81.2009, com trânsito em julgado em 08/10/2009, ambas anteriores à prática do presente delito, aptas a caracterizar tanto os maus antecedentes quanto a reincidência.

Assim, mantenho a análise desfavorável da circunstância judicial dos antecedentes.

Por outro lado, a defesa requer

adoção da fração de 1/8 (um oitavo) para cada circunstância judicial considerada desfavorável na pena-base.

Todavia, doutrina e jurisprudência estabeleceram dois critérios para incremento da pena-base, para cada circunstância judicial valorada negativamente: o primeiro de 1/6 (um sexto) sobre a pena mínima estipulada; e o segundo de 1/8 (um oitavo) entre as penas mínima e máxima fixadas abstratamente.

A escolha do critério a ser utilizado fica a cargo do julgador, discricionariamente, observadas as particularidades do caso concreto e o livre convencimento motivado.

Assim, não há que se falar em aplicação da fração de 1/8 (um oitavo) sobre a pena mínima estipulada.

No que concerne à terceira fase da dosimetria, a Defesa sustenta que o delito permaneceu distante de sua consumação, uma vez que a vítima não correu risco concreto de morte, tampouco sofreu sequelas permanentes, inexistindo, inclusive, juntada de laudo complementar. Diante disso, requer a readequação da fração de diminuição prevista no art. 14, inciso II, do Código Penal, a fim de que a pena seja reduzida no patamar máximo de
2/3 (dois terços)
.

Sem razão a defesa, pois,
para definir o patamar de diminuição a ser aplicado, deve ser considerado como critério a extensão do
iter criminis
percorrida pelo agente, de modo que a fração guarde proporção inversa ao grau de proximidade do alcance da consumação do delito.

O
iter criminis
possui as seguintes etapas: cogitação, preparação, execução e, por fim, consumação.

No caso, verifica-se que foram praticados todos os atos executórios, tendo a vítima sido atingida por cinco golpes de faca, nas regiões das costas e da nuca, não se consumando o resultado morte por circunstâncias absolutamente alheias à vontade do réu, uma vez que a vítima conseguiu desvencilhar-se e correr em direção à sua residência, logrando trancar o portão, vindo, entretanto, a cair e perder os sentidos antes de adentrar o imóvel. Na sequência, sua esposa acionou a viatura da Polícia Militar e uma ambulância do SAMU para o devido socorro.

Dessa forma, avaliando-se o
iter criminis
percorrido e os locais atingidos, em que pese a ausência de perigo de vida e a estabilidade da vítima, a fração de 1/2 (metade) se mostra adequada, bem como a pena final em
5 (cinco) anos de reclusão.

Ante o exposto, em consonância com o parecer ministerial,
conheço do recurso e nego-lhe provimento
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 02/12/2025